Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-11.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009897-11.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 021.295.431-89 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO
.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma
Serasa Limpa Nome, embora
a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Obrigação de Fazer julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que a dívida está prescrita e não pode ser mantida em qualquer plataforma. Pede que seja declarada sua inexigibilidade.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id. 181747282).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega na inicial da Ação que seu nome foi inserido na plataforma “Serasa Limpa Nome” por dívida de R$ 1.068,19, vencida em 22-10-2015, a qual, portanto, estaria prescrita e, por isso, pede a declaração da sua inexigibilidade.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (art. 206, §5o, do Código Civil).

Como no caso concreto o prazo para pagamento do débito terminou em 2015, desde 2020 incidiu a prescrição.

Dessa forma, uma vez incidente a prescrição, o credor não poderá se valer nem da via judicial e nem da extrajudicial para tentar recuperar o seu crédito, sendo qualquer cobrança inexigível.

Em recentíssima decisão, a Terceira Turma do STJ decidiu no mesmo sentido em 17.10.2023 (REsp no 2094303 / SP e REsp no 2088100 / SP) (
https://www.migalhas.com.br/quentes/395476/stj-prescricao-da-pretensao-impede-cobranca-extrajudicial-do-debito
, acesso em 17.10.2023).

E, o Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou em 18-10-2022 o Enunciado n. 11, que tem o seguinte teor:

“
A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita
.
O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.”

Conforme pesquisa realizada em 10-10-2023 na página
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online?gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobdqkdiWGTvITPy3W2_qw4z4dfvSO3r4_Zo3531YCTRinpOilHbjbxsaAp18EALw_wcB
,
a Serasa Limpa Nome é um portal de negociação de dívidas incluídas no cadastro negativo da empresa, e

de “contas atrasadas” há mais de cinco anos, não negativadas.

Nesse
site
consta esta explicação:

E quanto às inverdades propagadas, há o seguinte esclarecimento:

(
https://www.serasa.com.br/blog/mentiras-sobre-a-serasa/
.

Dentre os direitos básicos do consumidor está o acesso à informação adequada e clara (art. 6o, III do CPC).

Esse princípio é desconsiderado quando a Serasa aponta que as dívidas vencidas há mais de cinco anos não podem ser incluídas nos “birôs de crédito”, em vez de dizer que não poderão ser incluídas nos Sistemas de Proteção ao Crédito, como manda o §5o do art. 43 do CDC.

Além disso, ao mencionar que são passíveis de cobrança, induz o consumidor a acreditar erroneamente que ainda poderá sofrer medidas constritivas judiciais pelo credor, quando deveria deixar claro que isso não é permitido.

Ademais, a opção da apelada em cobrar extrajudicialmente o apelante pela Serasa, empresa nacionalmente reconhecida pela criação do cadastro negativo, revela o intuito de coagi-la a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda que a apelada afirme que no caso não ocorre esse apontamento restritivo, formou-se uma espécie de subcadastro contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Esse comunicado por si só abala psicologicamente o consumidor, que acabará efetuando o pagamento de débito que já nem é exigível devido à desídia do próprio credor ao não se utilizar das vias judiciais no tempo adequado.

Dessa maneira, o registro não pode ser mantido.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando o fato ensejador do dano moral não é apenas a inscrição indevida em órgãos restritivos, mas sim a cobrança de dívida prescrita.

(AP 1010273-58.2022.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/10/2023)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do débito
sub judice.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pela apelada e, uma vez que o valor da causa é baixo, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023